Tribunal: TJBA
Processo: 8142130-53.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142130-53.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CRISTINA TANAJURA BARBOSA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
FELIPE ANDRE DE CARVALHO LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO
CONHECIDO E IM
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário. A sentença reconheceu a abusividade na cobrança de juros remuneratórios superiores a 1,5 vezes a taxa média de mercado, determinando sua limitação, bem como a ilegalidade da tarifa sem contraprestação. Indeferiu, contudo, o pedido de indenização por danos morais e de devolução em dobro dos valores, e não fixou honorários sobre o proveito econômico.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a mera cobrança de encargos abusivos enseja o pagamento de danos morais; e
(ii) saber se é devida a fixação de honorários advocatícios sobre o proveito econômico da parte autora, diante da procedência parcial do pedido.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência dominante entende que a cobrança de encargos abusivos, por si só, não configura violação à dignidade do consumidor apta a justificar indenização por danos morais, quando ausente situação vexatória ou ofensiva.

4.
A fixação de honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85 do CPC.

5.
No caso, a sentença não reconheceu proveito econômico substancial à parte autora, o que justifica a ausência de majoração da verba honorária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A cobrança de encargos contratuais abusivos, quando não acompanhada de conduta ofensiva ou vexatória, não enseja danos morais. 2. A procedência parcial do pedido, com reconhecimento de abusividade contratual sem proveito econômico significativo, não impõe a fixação de honorários sobre tal benefício.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5.º, inc. X; CDC, arts. 6.º, inc. VI, e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 85, § 2.º, e 355, inc. I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8142130-53.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante CRISTINA TANAJURA BARBOSA e como apelada CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - EPP.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao apelo,
nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13